Tribunal: TJMT
Processo: 27327-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
30/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 600619-1 / 2020
Segunda-feira, 30 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80273273120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80273273120198110001
GABRIELLE DE CARAVELLAS E HERTHON GUSTAVO
Requerente: Advogado:
CAMARGOS DIAS
TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA -
Requerido:
ME
Beneficiário: GABRIELLE DE CARAVELLAS E CAMARGOS
Conta Judicial 1400115780936
Valor: R$ 16.548,08 (dezesseis mil e quinhentos e quarenta e oito reais e oito centavos)
Autorizado: HERTHON GUSTAVO DIAS
CPF/CNPJ: 830.117.301-72
Data de Emissão: 30/03/2020
Titular Conta HERTHON GUSTAVO DIAS
CPF/CNPJ Titular Conta 830.117.301-72
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 96954 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=982581584 1/1